Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar a inconsistência no auto de infração e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
5. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro.
6. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: “(...) 9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. 10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de prova apta a afastar a presunção de legalidade do Auto de Infração S003315475 (ID 45278639). 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (..)”. (Acórdão 1698344, 07458938420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/5/2023.)
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.